Tribunal: TJMT
Processo: 1021958-71.2025.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021958-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA CICERA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 050.902.761-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ARMANDO DA SILVA - CPF: 740.328.444-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1021958-71.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1021958-71.2025.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Milton Armando da Silva
.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APARELHOS MÉDICOS EM
HOME CARE
. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ente público estadual contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a instalação de medidor específico relativo ao serviço de
home care
do autor agravado e o custeio, pelo ente público em questão, das faturas mensais de energia elétrica que excederem a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), com a vedação de interrupção do fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em determinar se é legítima a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação que visa ao custeio de energia elétrica destinada ao funcionamento de aparelhos médicos em regime de internação domiciliar (
home care
), mantido por plano de saúde privado, diante da hipossuficiência do paciente e do princípio da solidariedade entre os entes federativos no Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é garantido a todos e constitui dever do Estado, conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal. A responsabilidade pela efetivação desse direito é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não havendo necessidade de litisconsórcio necessário, tampouco possibilidade de alegação de ilegitimidade passiva entre os entes.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, conforme decidido no
Tema 793
, ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações que busquem assegurar o direito à saúde, sendo irrelevante que o atendimento seja prestado diretamente por plano de saúde particular.

5.

A situação de hipossuficiência do agravado ficou demonstrada nos autos, inclusive com a comprovação de que é beneficiário da TSEE e assistido pela Defensoria Pública, circunstância que justifica a imposição do custeio da energia elétrica adicional ao ente público.

6.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que o custeio de energia elétrica utilizada exclusivamente para o funcionamento dos aparelhos de suporte à vida em ambiente domiciliar é obrigação do Estado, quando demonstrada a incapacidade do paciente de arcar com tais despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento e custeio de energia elétrica necessária à manutenção de aparelhos médicos em regime de internação domiciliar (
home care
) recai solidariamente sobre os entes federativos, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

2.

Comprovada a hipossuficiência do paciente e a essencialidade do serviço para sua sobrevivência, é legítima a imposição de tal obrigação ao Estado de Mato Grosso, ainda que o serviço de
home care
seja custeado por plano de saúde privado.

3.

Eventual direito de regresso entre os entes federativos deve ser buscado pela via administrativa ou por ação própria, não podendo obstar a tutela jurisdicional ao cidadão hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 6º, 23, 30, 37, 196 e 198; Código de Processo Civil, artigo 300; Lei n.º 8.987/1995, artigo 6º, §3º; Resolução ANEEL n.º 1000/2021; Lei n.º 12.212/2010 (Tarifa Social de Energia Elétrica).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Repercussão Geral - Tema 793 (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux); TJMT, Apelação Cível n.º 1020006-64.2019.8.11.0001, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.02.2022; TJMT, Recurso Inominado n.º 1027928-20.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1021958-71.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1021958-71.2025.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Milton Armando da Silva
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Decisão agravada
(processo n.º 1001216-69.2025.8.11.0050 – Id. 197426008
):
deferiu o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao Estado de Mato Grosso o custeio mensal das faturas de energia em relação ao serviço
home care
da reclamante no que exceder o benefício da tarifa social e à Energisa Mato Grosso, a instalação do medidor relativo ao serviço de
home care
, bem como que emita as faturas do respetivo medidor para que o Estado de Mato Grosso arque com os custos mensais do consumo de energia elétrica que excederem ao benefício da tarifa social, além da abstenção de interromper o serviço relativo ao referido medidor.

Agravo de Instrumento
: o estado agravante entende que, diante do serviço de
home care
ter sido instalado por plano de saúde particular, é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação.

Decisão Liminar (
Id.

299833372
)
: indeferiu o pedido liminar.

Contrarrazões

(Id. 308070856
):

pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

312194380
):
opina pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1021958-71.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1021958-71.2025.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Milton Armando da Silva
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1001216-69.2025.8.11.0050, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, com objetivo de reformar a decisão que acolheu o pedido de antecipação de tutela.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que o serviço de home care ao agravado é disponibilizado por plano de saúde particular, sendo, portanto, parte ilegítima para responder aos termos da ação.

Além disso, invoca a responsabilidade do ente público municipal pelo custeio da energia elétrica necessária para o suporte do paciente.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da decisão atacada e, no mérito, que seja declarada sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, ou, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação ao município.

Pois bem. Verifica-se no processo de origem, que a parte autora, ora agravada, propôs Ação de Obrigação de Fazer Específica com pedido de urgência

em desfavor do
agravante
e de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo estar em internação domiciliar e visando à concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinado aos requeridos a instalação de um medidor específico para a unidade consumidora além de beneficiá-lo com a Tarifa Social de Energia Elétrica-TSEE, bem como compelir o ente público a custear a energia elétrica da unidade consumidora a ser utilizada para manutenção dos aparelhos/equipamentos e ainda, assegurando o fornecimento ininterrupto da energia.

Do exame dos elementos e circunstâncias que evolvem a controvérsia, em que pese o fato de o reclamante agravado usufruir dos serviços de
home care
via plano particular de saúde (Unimed), ficou demonstrada nos autos a sua hipossuficiência, tanto que é beneficiário da tarifa social de energia elétrica e é assistido pela Defensoria Pública estadual.

Portanto, faz jus o reclamante à isenção do pagamento de energia elétrica no que concerne aos gastos relativos ao serviço de
home care
, ficando a obrigação a cargo do Estado de Mato Grosso.

Ressalta-se que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e municípios), e qualquer um desses entes tem legitimidade “
ad causam
” para figurar no polo passivo da ação que visa a garantir o acesso ao tratamento de saúde da parte demandante.

De acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da Republica, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Ademais, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Ressalta-se que o STF, em decisão proferida nos autos da ADPF n.º 45/MC/DF deixou claro que:

“Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado"
(RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).

Desse modo, diante das provas colacionadas nos autos, resta evidenciado que o reclamante agravado necessita da internação domiciliar, bem como demonstrada sua incapacidade financeira para custear a energia elétrica, motivo pelo qual se impõe aos entes federados, no caso concreto, ao Estado de Mato Grosso, o custeio em questão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR ANOXIA CEREBRAL (CID G93.1) PÓS PCR + DEMÊNCIA MISTA (CID F01.3) + SD DE IMOBILISMO (CID M62.5) – HOME CARE - NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento. 2. A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar, que exige a utilização de aparelhos ligados à rede de energia elétrica, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente dos equipamentos. 3. O corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão. 4. Demonstrado que o Autor depende de atendimento domiciliar em Home Care no processo de manutenção da vida e da sua saúde, bem como que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários ao aludido atendimento, somado ao fato de que o recorrente não tem condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, cabe exclusivamente ao Estado de Mato Grosso arcar com esse ônus. (TJ-MT 10200066420198110001 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO EM HOME CARE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE E À VIDA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO NO CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA REFERENTE À HOME CARE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1027928-20.2023.8.11 .0001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/06/2024)”.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para
manter a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025